Tribunal: TJMT
Processo: 1042875-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042875-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), AAMMAG - ASSOCIACAO DAS AGUAS MINERAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.684.536/0001-10 (AGRAVANTE), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (AGRAVADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO PELO INPI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SUSPENSÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DO PRODUTO
. CONTROVÉRSIA QUANTO À
VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO COMPROVADOS.

AGRAVO INTERNO. JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos da Ação de Abstenção de Prática de Concorrência Desleal, para determinar a imediata suspensão da produção, distribuição, comercialização e divulgação de
produto
que reproduzam as características do Desenho Industrial registrado
no INPI pela Recorrida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da alegação de violação de registro de desenho industrial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.
O registro de desenho industrial é concedido automaticamente após o depósito e a verificação dos requisitos formais do pedido, nos termos do art. 106 da Lei no
9.279/1996, sem exame de mérito quanto aos requisitos materiais de novidade e originalidade.

5.
No caso,
neste
juízo preliminar,
não é possível reconhecer, com
a
segurança necessária, a
violação do
desenho industrial
.
A controvérsia acerca da alegada reprodução do
design
apresenta natureza técnica e complexa, sobretudo diante da existência de laudos técnicos divergentes, circunstância que recomenda análise e produção de prova pericial.

6.
A alegação de confusão do consumidor ou desvio de clientela não se mostra suficientemente demonstrada.

Eventual violação ao desenho industrial poderá ser reparada mediante indenização por perdas e danos, o que relativiza o perigo de dano alegado para fins de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
de Agravo de Instrumento
provido.
Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

O registro de desenho industrial concedido automaticamente pelo INPI, sem exame de mérito quanto aos requisitos de novidade e originalidade, não constitui, por si só, prova suficiente da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de atividade produtiva concorrente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300. Lei no 9.279/1996,
arts
. 95 a 98, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Agravo de Instrumento no 2255629-04.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1042875-14.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
A
ammag
– Associação das Águas Minerais de Mato Grosso
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Abstenção de Prática de Concorrência Desleal n. 1101480-24.2025.8.11.0041, proposta
pela

Águas
Lebrinha
Ltda.

A Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 48
(quarenta e oito)
horas
,
suspendesse a produção, distribuição, comercialização e divulgação dos garrafões de 20
(vinte)
litros que reproduzissem as características do Desenho Industrial BR 302017002557-9, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30
(trinta)
dias.

A Recorrente a
lega que o registro invocado pela Agravada foi concedido automaticamente, sem exame de mérito pelo I
nstituto
N
acional de
P
ropriedade
I
ndustrial
, o que afasta a presunção absoluta de validade.

Assegura que existem diferenças técnicas objetivas entre os produtos
e que
os elementos formais dos garrafões são comuns ao estado da técnica, padronizados pela norma ABNT NBR 14222:2019, sendo insuscetíveis de apropriação exclusiva
.

Aduz, ainda, que a Agravada descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta n. 003/2024, celebrado em 07/05/2024 perante a 6a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, no qual se comprometeu a buscar solução consensual antes de ajuizar demandas
.

Por fim, sustenta que
há perigo de dano
reverso, pois a paralisação das atividades coloca em risco 18.998
(dezoito mil e novecentos e noventa e oito)
empregos distribuídos em 11
(onze) municípios
do Estado, gerando efeitos sociais irreversíveis desproporcional ao dano meramente patrimonial e reparável da Agravada.

Requer o provimento do Recurso e
a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária, pela ampliação do prazo de cumprimento para, no mínimo, 30
(trinta)
dias, e pela limitação da ordem às empresas nominalmente identificadas na petição inicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
333990393
).

Contra essa decisão, a Recorrente interpôs Agravo Interno (Id.
336224868
).

Contraminuta juntada no
s

Id
’s

342374367
e
342425854
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026